Tribunal: TJMT
Processo: 0019204-80.2015.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIGUEL LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 353.142.651-68 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo parcial provimento do recurso no sentido de afastar a condenação de honorários.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE –
DEVER DO ESTADO LATU SENSU -
NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NECESSÁRIO – SITUAÇÃO DE URGENCIA IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR CONDENAÇÃO A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Tratam-se de
Recurso Cível
contra
r. sentença
que determinou que a parte recorrente autorize/custeie cirurgia da parte recorrida, nos termos da prescrição médica.

Em suas razões recursais o recorrente invoca a necessidade de redução dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, posto que em que pese ostentar personalidade jurídica própria, consistindo em órgão integrante da estrutura administrativa do Estado de Mato Grosso, ainda que goze de autonomia e independência, não deve, destarte ser credora deste em honorário.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado em sua integralidade.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou pelo provimento parcial do recurso para afastar a verba honoraria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020